Tribunal: STF
Processo: Rcl 60729
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE.  ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pitangueiras Açúcar e Álcool Ltda., contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo em embargos de declaração em recurso de revista com agravo, processo nº 0010961-85.2017.5.15.0058, mediante a qual teria sido inobservado o firmado no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que teve contra si ação trabalhista ajuizada por ex-empregado, por meio da qual pleiteia o pagamento de horas extras. Noticia que o  Tribunal reclamado manteve decisão que determinou o pagamento de horas extras “acima da 6ª diária ou 36ª semanal, contrariou a questão referente a previsão em norma coletiva juntada aos autos que autoriza adotar turnos ininterruptos de revezamento, sendo indevido, neste caso o pagamento da 7ª e 8ª horas como extras” (e-doc. 1, p. 9).

 3.	Destaca que, com esse entendimento, a decisão atacada violou o que estabelece o art. 7º, incs. XIV e XXVI, da CRFB.

 4.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até decisão final da presente reclamação.

 5.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão monocrática emanada de Relator do Superior Tribunal de Justiça, ora ato reclamado, e afastar a condenação ao pagamento de horas extras acima da 6ª diária.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046):

Tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”
 
 9.	O ato reclamado, a seu turno, resultou no acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal do Trabalho, conforme a seguinte ementa (e-doc. 7, p. 2; grifos no original):


“AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO. 1. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. As questões trazidas no recurso e necessárias ao deslinde da controvérsia foram expressamente abordadas, razão pela qual não se cogita de nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional. 
Agravo conhecido e não provido 
MATÉRIA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 2. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA BASEADA NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AO FUNDAMENTO CENTRAL DO JULGADO. DIALETICIDADE INOBSERVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 422/TST. 1. Hipótese em que a decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento da empresa por ausência de transcendência. 
2 . No agravo interno, todavia, a parte sequer tangencia o referido pilar decisório. 
3. Nesse contexto, resulta inadmissível o apelo por ausência de dialeticidade, nos termos da Súmula 422, I, do TST. 
Agravo não conhecido.”

 10.	Pois bem. A leitura da parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

 11.	No caso em tela, o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, tendo sido direcionada a medida contra acórdão relativo ao julgamento dos recursos ordinários. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que o último recurso interposto pela parte reclamante foi o agravo interno, não havendo notícia de interposição de recurso extraordinário. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

 12.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 528. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.206-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

 13.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral.
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator